Tribunal: STF
Processo: Pet 10248
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. CORREIÇÃO PARCIAL. INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de petição de Correição Parcial interposta, com fulcro nos arts. 201, II, do RISTF e 5º, XXXIV, a, e XXXV, da Constituição Federal, contra inclusão em pauta de julgamento virtual de embargos de declaração opostos contra decisão proferida nos autos do RMS nº 38.436/DF. 



    A peticionante aduz que “a inclusão em pauta virtual está em violação a liturgia processual determinada nos art. 1022/1024 do NCPC”, ocorrendo o cerceamento “do seu direito a ajustar o recurso às exigências do art. 1.021, § 1º do NCPC”, “inclusive sobre pleito de sustentação oral, já que há pedido de concessão de Habeas Corpus de Ofício, nos termos da Súmula 146 do STF”. 



    A Correição Parcial foi protocolada diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e autuada como Petição.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão é manifestamente inadmissível.



    Com efeito, o Código de Processo Civil e o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal não dispõem acerca da Correição Parcial, a revelar a inviabilidade processual da pretensão deduzida pela requerente, diante da ausência de tratamento normativo a admitir o seu cabimento.



    Nessa linha:



    PETIÇÃO. PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA APRECIAÇÃO DOS REQUERIMENTOS LIMINARES: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. CONVOLAÇÃO DA PETIÇÃO EM HABEAS CORPUS OU CORREIÇÃO PARCIAL. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ALEGADO ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL PARA O CABIMENTO DA CORREIÇÃO PARCIAL. INVIABILIDADE DO PEDIDO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (Pet 6.332, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/10/2016)



    Ex positis, nos termos do art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente